Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733728-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC em face da M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., contra decisão que determinou a remessa de valores bloqueados em execução ao Juízo da Recuperação Judicial da Agravada. O Agravante requereu, em suas razões recursais, a concessão de efeito suspensivo. Conforme se extrai da análise dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado em 14 de agosto de 2025 (ID. 75097464). Contudo, a comprovação do recolhimento do preparo recursal foi efetivada somente em 18 de agosto de 2025 (ID. 75198485). Em razão dessa constatação, por meio do Despacho de ID. 75342132, esta Relatoria determinou ao Agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou para que efetuasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção (ID. 75342132). O Agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 75701855) contra o referido Despacho, alegando contradição e sustentando que o procedimento do sistema PAGCUSTAS do Tribunal impossibilita o recolhimento no ato da interposição, justificando o pagamento no dia 18 de agosto de 2025 como tempestivo. A Agravada apresentou contrarrazões (ID. 76024821), defendendo a manutenção da determinação. Na Decisão de ID. 77493135, os Embargos de Declaração foram conhecidos, dado o potencial de gravame processual do despacho impugnado. Todavia, no mérito, foram rejeitados. O entendimento fundamentou-se na exegese do art. 1.007, caput, do CPC e na regra administrativa deste Tribunal que exige o pagamento do preparo "imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância", mesmo considerando as particularidades do sistema PAGCUSTAS e a disponibilidade de meios de pagamento instantâneos. Reafirmou-se que o recolhimento em 18 de agosto de 2025 para um recurso interposto em 14 de agosto de 2025 não se coaduna com a exigência de imediatidade. Desse modo, a decisão anterior que determinou a regularização do preparo em dobro foi mantida. Decorreu o prazo para a parte se manifestar sem qualquer providência (ID. 78381724). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não reúne condições de admissibilidade. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública e deve ser examinado de ofício pelo Relator antes da análise do mérito. Dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, destaca-se o preparo, que consiste no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, caput, estabelece a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Verificado o recolhimento intempestivo ou insuficiente, a legislação processual impõe ao Relator o dever de intimar a parte para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, vedada a complementação posterior, conforme preceitua o § 4o do mesmo dispositivo legal. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado em 14/08/2025, mas a guia de custas foi paga apenas em 18/08/2025. Intimada regularmente para efetuar o pagamento em dobro da taxa judiciária, a parte agravante manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme atestam as certidões de decurso de prazo acostadas aos autos. A inércia da parte recorrente em cumprir a determinação judicial para o recolhimento em dobro do preparo caracteriza a deserção, vício insanável que obsta o conhecimento do recurso. Ressalte-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento do preparo em dobro, quando devidamente intimada a parte, acarreta a inadmissibilidade do recurso. Vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO ( CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE . NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO ( CPC, ART. 1 .007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art . 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie . 3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada ( CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, limitou-se a alegar que as custas já haviam sido recolhidas, porém o foi após a interposição do recurso, o que não satisfaz o requisito legal do preparo . 4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar ter recolhido o preparo, porém não juntou o comprovante no momento oportuno, isto é, com a interposição do agravo de instrumento, e, por outro lado, não afasta o fundamento do indeferimento em razão do não recolhimento em dobro, razão pela qual o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento, é medida que se impõe. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-DF 0742568-18.2023.8.07 .0000 1803863, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/12/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2024) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte embargante afirma possibilidade de saneamento do preparo do recurso especial sem o seu recolhimento em dobro a partir do art. 1.007, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Porém, o exame dos autos revela que a parte recorrente não estava dispensada de preparo. 2. A tese recursal, além de contrariar a própria norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não encontra correspondência na jurisprudência do STJ. Com efeito, tal como destacado pelo acórdão embargado, a orientação jurisprudencial do STJ admite a regularização do preparo do recurso especial após a intimação da parte recorrente, desde que o pagamento seja recolhido em dobro. Incidência da Súm. n. 168/STJ. 3. Agravo interno não provido." (AgInt nos EAREsp n. 1.732.672/MS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021) DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em face da sua manifesta deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital